Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007290-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE MARCIANO DE SOUSA BRITO - CPF: 024.334.503-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO EXECUTADO CONSTANTE DO CONTRATO – INFRUTÍFERA – PESQUISA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO VIA INFOJUD, RENAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS -

ARRESTO EXECUTIVO – DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Frustrada a tentativa de citação do devedor no endereço indicado no contrato, é possível a pesquisa do endereço do executado e do arresto executivo por meio dos sistemas conveniados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007290-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSE MARCIANO DE SOUSA BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
José Marciano de Souza Brito
, indeferiu o pedido para realização de pesquisa de endereços do executado, bem como de arresto executivo.

Explica que foi feita a tentativa de citação do executado no endereço por ele informado. Diz, contudo, que o AR retornou como “endereço desconhecido”.

Alega não ter outros meios de localizar o possível endereço do executado, de modo que em observância ao princípio da cooperação, deve o Juízo disponibilizar os meios de pesquisa via Sisbajud, Renajud e Infojud.

Pondera que o arresto executivo visa assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como no caso. Realça se tratar de medida tão somente de constrição, e não de expropriação e não exige o esgotamento das vias para a localização do executado.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de deferir o pedido de pesquisa de endereço do executado, bem como o arresto executivo.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 209093688)

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido de realização de pesquisa de endereços do executado via Infojud, Bacenjud e Renajud, bem como de arresto executivo.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços n. 5847589, no valor de R$ 172.000,00.

Consta que a citação do executado no endereço constante na cédula restou infrutífera. Diante dessa situação, o banco agravante postulou para que fosse realizada a pesquisa de endereços do executado via Infojud, Bacenjud e Renajud, bem como deferido o pedido de arresto executivo.

O Juízo indeferiu o pedido, como consignado:

1) INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa do paradeiro do executado, eis que no primeiro momento cumpre à parte exequente diligenciar o endereço atual dele. Não há nos autos a comprovação de quaisquer providências tomadas pela parte autora, mas simplesmente o pedido de consulta aos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora de bens, visto que somente é permitida tal diligência após a efetiva citação da parte executada. Posto isso, intime-se a parte exequente para apresentar o atual endereço do executado ou as diligências tomadas para tal finalidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à possibilidade da pesquisa de endereços e do arresto executivo, por meio dos sistemas conveniados, antes que efetivada a citação do devedor.

Com relação ao pedido de realização de pesquisas para a localização do requerido, ora agravado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

Na linha da orientação do STJ, esta c. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

II - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.
(N.U 1029838-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD - CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ). (RAI No 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Veja-se que na hipótese, a tentativa de citação se deu no endereço constante no contrato, porém, o “AR” retornou com o motivo “destinatário desconhecido no endereço”.

Assim, não há óbice a realização de pesquisa por meio do sistema requerido pelo banco credor.

Por sua vez, o arresto executivo, instrumento previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução, de sorte que, concretizada a citação, o arresto se convola em penhora.

Nesses termos, dispõe o art. 830 do CPC:

Art. 830 –
Se o oficial de justiça não encontrar o executado,

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Assim exposto, e diante da tentativa infrutífera de citação do executado no endereço informado no contrato, é possível o arresto executivo de seus bens na modalidade on-line, via constrição eletrônica por meio do sistema Sisbajud, Renajud, aplicado o disposto no art. 854 c/c art. 830, ambos do CPC.

Sobre o tema, a doutrina esclarece:

“(...) Apesar do procedimento previsto em lei, com a realização da constrição judicial por meio de oficial de justiça, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente entende ser cabível o arresto on-line com a utilização do sistema BacenJud. Dessa forma, sendo devolvido o mandado de citação negativo pelo oficial de justiça, caberá a tentativa de arresto de dinheiro do executado mantido em instituições financeiras pelo sistema BacenJud, até porque, se o arresto executivo é uma pré-penhora ou penhora antecipada, não teria sentido impedir a utilização de forma eletrônica de penhora a tal ato de constrição."
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071)

A propósito, o c. STJ assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1956886/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 02.05.202)

Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15”.
(RAI n. 1027230-17.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. J. 21.02.24).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO ON LINE – SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Quando as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

II – O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar”.
(RAI n.

1018636-14.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 25.10.23)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para deferir o pedido de realização de pesquisa do endereço do executado e de arresto executivo, por meio dos sistemas conveniados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024